Tribunal: TJDFT
Processo: 0752866-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0752866-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGINER BATISTA DE CARVALHO IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROGINER BATISTA DE CARVALHO, preso preventivamente no curso de processo penal por suposta prática de conduta tipificada no art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal em face de decisão do MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, após condenação definitiva a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Impetrante afirma que a manutenção da prisão preventiva seria ilegal, eis que o regime inicial é menos gravoso do que a segregação cautelar em que se encontra. Aduz que, mesmo com a unificação com a pena decorrente de anterior condenação, o período de cumprimento ensejará condição menos gravosa do que a segregação cautelar, pois já há possibilidade de benefícios ainda que com unificação. Portanto, assevera ter o paciente direito de recorrer em liberdade da sentença e requer, ao final, a concessão de liminar para que seja revogado o decreto da sua prisão preventiva, com a determinação de sua imediata soltura. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, ID 22309888. Venham as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator